Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACÚMULO DE CARGOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, formulado pelo ente distrital, em razão do recebimento indevido de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM), no período de 18/05/2004 a 21/02/2008.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição e decadência na pretensão de ressarcimento; e (ii) determinar se o apelante agiu de má-fé ao receber os valores indevidamente, justificando a devolução ao erário.
III. Razões de decidir
3. A decadência prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999 não se aplica quando comprovada a má-fé do servidor, hipótese em que a Administração Pública mantém o poder-dever de anular o ato e buscar o ressarcimento.
4. A prescrição da pretensão de ressarcimento, nos termos do Decreto-Lei no 20.910/1932, inicia-se com a ciência inequívoca do dano, o que, no caso, ocorreu com a conclusão do processo administrativo. A ação proposta dentro do prazo quinquenal.
5. O apelante firmou termo de dedicação exclusiva, mesmo exercendo outra atividade remunerada, o que caracteriza má-fé e afasta a alegação de boa-fé objetiva.
6. A jurisprudência reconhece a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos indevidamente por servidor que age com má-fé, afastando o prazo decadencial.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.784/1999, art. 54;
Decreto-Lei no 20.910/1932, art. 1o;
CF/1988, art. 37, §5o;
CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AO 1483, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20.05.2014.
STJ, REsp no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, Tema 1009.
TJDFT, APC 0707174-56.2024.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 22.05.2025.
TJDFT, APC 0719298-71.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, j. 04.06.2025.
TJDFT, APC 0715439-47.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 20.05.2025.